Tribunal: STF
Processo: RE 91946
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
Revogação  de  prisão  preventiva.  Beneficio do artigo
408, $ 2., do Código de Processo Penal. Matéria não prequestionada no
acórdão recorrido (sumulas 282 e 356). "Habeas corpus ex officio" que
se deixa de conceder porque há, nos autos, elementos  que  mostram  a
existência  de  maus   antecedentes.   Recurso   extraordinário   não
conhecido.